Tribunal: TJDFT
Processo: 0728299-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728299-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MILLENIUM FLAT SERVICE RECORRIDA: ATLAS HOLDING LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. PRELIMINAR DA DEMANDA AFASTADA. NULIDADE DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LAUDO PERICIAL. METODOLOGIA APLICÁVEL. NORMAS DA ABNT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a tese de nulidade da sentença pautada no argumento de que a correção do polo ativo exigiria o consentimento do réu, tendo em vista que a contestação já tinha sido oferecida. A anuência do demandado é exigida quando há alteração da causa de pedir ou do pedido (CPC, 329, II). 2. O Diploma Processualista erigiu o princípio da instrumentalidade do processo, da cooperação e a primazia da solução de mérito como elementos norteadores na condução do processo, o que torna evidente o acolhimento da retificação do polo ativo como único caminho juridicamente adequado. 3. Havendo Laudo Pericial, sem outros elementos probatórios aptos a infirmá-lo, entende-se que essa prova foi suficiente para formar a convicção no sentido de acolher a pretensão de revisar o valor do aluguel e adequá-lo ao preço de mercado. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 17, 18, 329, inciso II, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do CPC, ao argumento de que a emenda à inicial não deveria ter sido recebida, tendo em vista que não houve consentimento tácito ou expresso da ré, ora recorrente. Afirma que os herdeiros do Sr. Amaro Vilson não possuem legitimidade ativa ad causam, porque o imóvel em locação seria de propriedade da Atlas Holding Ltda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 29750284). Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 30105417). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 17, 18, 329, inciso II, 330, inciso II, e 485, inciso VI, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porquanto restou assentado no acórdão vergastado que “Nota-se que a fase de saneamento foi deflagrada com a Decisão Interlocutória de id 22921725, prolatada em 23/04/2019 (...), oportunidade em que o Juízo a quo acolheu a emenda para corrigir o polo ativo e decidiu sobre a produção de prova. Outro ponto importante é que esse aditamento da petição inicial não representou modificação do pedido ou da causa de pedir, nem trouxe prejuízo a parte Ré, de modo que o seu consentimento não constitui pressuposto legal. Frisa-se que, depois de acolhida a modificação do polo ativo (id 22921731, 22921735, 22921799), a demandada se manifestou nos autos em mais de uma oportunidade, sem que, contudo, tivesse suscitado a ocorrência de eventual prejuízo (...). Além disso, o Diploma Processualista erigiu o princípio da instrumentalidade do processo, da cooperação e a primazia da solução de mérito como elementos norteadores na condução do processo, o que torna evidente o acolhimento da retificação do polo ativo como único caminho juridicamente adequado, como assim foi feito pelo juízo a quo (...). Portanto, vislumbro que o acolhimento do aditamento da inicial para identificar como autora da demanda a sociedade empresária Atlas Holding LTDA não importou em modificação da causa de pedir e do pedido, bem como não trouxe prejuízos à parte Ré-Apelante” (ID 28920195). Assim, rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual. Precedentes” (AgInt no AREsp 1757773/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Além disso, em relação à tese de que os herdeiros do Sr. Amaro Vilson não possuem legitimidade ad causam, porque o imóvel em locação seria de propriedade da Atlas Holding Ltda, ora recorrida, falece interesse recursal ao ora recorrente, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: "Emendou-se a inicial para figurar como autor a sociedade empresária Atlas Holding Ltda, tendo em vista a sua condição de atual proprietária do imóvel locado (id 22921722)” (ID 28920195). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos IGOR ARAÚJO SOARES, OAB/DF 19.311 (ID 29750284) e SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JUNIOR, OAB/DF 23.053 (ID 30105417). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027